Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711217-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS D E C I S Ã O Amparada no artigo 145, §1o do Código de Processo Civil, afirmo a suspeição para atuar no presente feito. À redistribuição segundo o disposto no art. 316, §2o, inciso I do Regimento Interno. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora